Tribunal: TJDFT
Processo: 0736558-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0736558-84.2025.8.07.0000 Agravante : INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA Agravada : ANA CAMILA DE AQUINO UCHOA Processo de Origem : 0710400-23.2024.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 245729590, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença no 0710400-23.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de ANA CAMILA DE AQUINO UCHOA, ora agravada. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 29 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator